Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. DETRAÇÃO APENAS PARA OS CRIMES ANTERIORES À SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
2. A continuidade delitiva exige a demonstração de liame subjetivo entre as condutas, sendo inviável seu reconhecimento quando não se vislumbra das descrições fáticas dos delitos um planejamento unitário para a prática dos crimes, nada havendo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
3. O Código Penal estabelece, no artigo 42, o instituto da detração, e prevê que devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de criar-se um sistema de crédito na Justiça Criminal.
5. Embora o agravante tenha sido absolvido em processo pelo qual permaneceu preso cautelarmente, foi possível a remissão de apenas 15 (quinze) dias referente à pena imposta por crime anterior, pois as demais infrações penais foram praticadas em datas posteriores, o que inviabiliza a detração pelo tempo de prisão cautelar anterior.
6. Recurso desprovido.